Tribunal: TJES
Processo: 5007566-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007566-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra, que, em sede de ação ajuizada por ALCON – COMPANHIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA, cominou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da tutela provisória que determinou à agravante a abstenção de cobrança e aplicação de penalidades administrativas relativas aos débitos discutidos na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se o prazo de cinco dias concedido para cumprimento da decisão liminar é exíguo; (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; (iii) verificar se o cumprimento tardio da obrigação tem o condão de afastar ou mitigar a incidência das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias estabelecido para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável, sobretudo ante a ausência de justificativas técnicas ou operacionais plausíveis por parte da agravante para o descumprimento da ordem judicial.

4. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, com limite de R$ 50.000,00, atende à função coercitiva das astreintes, considerando a capacidade econômica da parte agravante e a sua conduta reiterada de descumprimento da decisão.

5. O cumprimento tardio da obrigação não afasta, por si só, a incidência das astreintes, tampouco sua função inibitória quanto a possíveis descumprimentos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa coercitiva diária deve ser compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes, bem como fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O cumprimento tardio da obrigação não implica, automaticamente, a necessidade de revogar a decisão que fixa astreintes, que têm natureza coercitiva e finalidade preventiva quanto a novos descumprimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 1º; art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.170.824/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.362.273/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.02.2019; STJ, EAREsp 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.442.666/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2020; Temas Repetitivos STJ nº 705 e 706.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da ação ajuizada por
ALCON-COMPANHIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA
, ora agravada, cominou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, caso a ora recorrente, após o prazo de cinco dias, insista no descumprimento da decisão anteriormente proferida, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela agravada, determinando que a agravante se abstivesse de cobrar e de aplicar qualquer penalidade interna/administrativa à parte autora tendo por objeto os débitos discutidos na demanda de origem.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) o prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação foi exíguo; (ii) a penalidade imposta em caso de descumprimento revela-se desproporcional e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) embora a obrigação tenha sido cumprida, a decisão agravada fixou multa excessiva, com teto superior ao valor da causa; (iv) a multa diária aplicada constitui medida coercitiva e não pode assumir caráter punitivo ou ensejar enriquecimento sem causa.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 9081939), de modo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação de multa diária de
R$ 1.000,00
, limitada a R$
50.000,00
, caso a ora recorrente, após o prazo de
5 dias
,
reitere
no descumprimento de decisão anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
, por meio da qual determinou que se abstivesse de cobrar e de aplicar qualquer penalidade interna/administrativa à parte autora tendo por objeto os débitos discutidos na demanda de origem.

Em primeiro lugar, considerando que as
astreintes
possuem natureza coercitiva, reputo que o valor de R$ 1.000,00 por dia se afigura compatível com a obrigação imposta e à capacidade econômica das partes, bem como às circunstâncias de inobservância do comando judicial pela parte recorrente, uma vez que o descumprimento da decisão liminar - editada em
08/09/2021
- se deu 2 anos após sua prolação, em que pese a recorrente tivesse, nos autos, manifestado, em 20/09/2021, o suposto cumprimento de medida administrativa bloqueadora de novas cobranças (id. 9245715).

O teto fixado (R$ 50.000,00) também não ostenta qualquer inadequação ou desproporção, uma vez que se trata de valor máximo, que, para ser alcançado, dependeria de recalcitrância injustificada da agravante por longo período de tempo, sendo cediço, ademais, que “a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Temas Repetitivos nº 705 e 706 do STJ).

Neste ponto, comungo do entendimento proclamado por este Sodalício, no sentido de que “muito embora se reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial” (Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004900-10.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Análise de Crédito).

Em casos semelhantes, este Sodalício reconhece que o patamar de multa fixado na origem atende adequadamente à função coercitiva que lhe é ínsita, especialmente em face de instituições com notória capacidade financeira e com conduta renitente, como
in casu
. Vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, consolidou multa cominatória de R$ 30.000,00 contra o INSS por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão de benefício previdenciário, e fixou nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de ulterior descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa consolidada em R$ 30.000,00 é desproporcional; (ii) avaliar se a nova multa diária de R$ 500,00, com limite de R$ 50.000,00, é excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento de sua fixação, considerando o valor da multa diária e não o montante final, para evitar estímulo ao descumprimento da ordem judicial. 4. A fixação de teto para a multa cominatória visa evitar o enriquecimento sem causa, conforme orientação do STJ, sendo lícito ao magistrado adequar o valor das astreintes, inclusive de ofício, em fase de execução ou cumprimento de sentença, caso a multa se torne irrisória ou exorbitante. 5. No caso concreto, a multa consolidada de R$ 30.000,00 não se mostra desproporcional, considerando que a recalcitrância do agravante perdura desde 14/06/2022. 6.
A nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é adequada e compatível com o contexto fático-jurídico, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar excesso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua modificação em fase de cumprimento de sentença, inclusive de ofício, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante. 2. A contagem das astreintes, após o esgotamento do prazo processual, deve ser realizada em dias corridos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1º; art. 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.362.273/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.02.2019; STJ, EAREsp 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.442.666/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2020. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005150-38.2024.8.08.0000, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão que reconheceu a nulidade da intimação na fase executória e fixou o valor das astreintes em R$ 150.000,00. A recorrente sustenta, em síntese, nulidades no processo de conhecimento e na representação processual do agravado, além de pleitear a redução da multa cominatória para o valor da obrigação principal (R$ 20.000,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: i. A alegação de nulidade de intimação pessoal para cumprimento de sentença; ii. A
validade das astreintes e a necessidade de eventual redução do valor fixado
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há interesse recursal quanto à nulidade de intimação pessoal, uma vez que o Juízo a quo já a reconheceu, afastando os encargos previstos no §1º do art. 523 do CPC. 4. Quanto à execução de astreintes, verifica-se que a agravante foi devidamente intimada, pessoalmente, do cumprimento da obrigação de fazer e das majorações das astreintes. A fé pública das certidões dos oficiais de justiça presume a regularidade da intimação, cabendo à parte interessada provar eventuais irregularidades. 5. No tocante ao valor das astreintes, aplica-se o entendimento do STJ e deste Tribunal no sentido de que o montante da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de origem é considerado excessivo em relação à finalidade coercitiva da medida, justificando-se sua redução para
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido, para reduzir as astreintes a R$ 50.000,00. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 10, art. 523, §1º; STJ, Súmula 410. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008337-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira. (Data: 30/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013105-57.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – INVIABILIDADE DE NOVA REDUÇÃO – ACENTUADO GRAU DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A redução das astreintes para o patamar de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em desfavor da recorrente é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. 2. O mero fato de a multa cominatória aplicada contra o ente público municipal ser bem inferior ao valor das astreintes que incidem em desfavor da agravante não demonstra qualquer exorbitância nem irrazoabilidade do julgador de primeira instância. 3.
O grau de desprezo da recorrente com os comandos judiciais e a recalcitrância merecem maior sancionamento
do que o da municipalidade, o que revela a inviabilidade de nova redução das astreintes. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 01/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000022-08.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ato contínuo, quanto ao prazo fixado para o cumprimento do comando judicial, também não vislumbro razões para considerá-lo exíguo, considerando, sobretudo, que a recorrente não apresentou quaisquer motivos jurídicos ou mesmo técnico-operacionais plausíveis que pudessem ser levados em especial consideração para justificar a impossibilidade de cumpri-lo no lapso determinado.

Não reponta ocioso lembrar, aliás, que a decisão liminar fora proferida 2 anos antes da informação de descumprimento nos autos - o que afasta qualquer alegação de exiguidade.

Destaco, por fim, que, conquanto cediço que “a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Temas Repetitivos nº 705 e 706 do STJ), o cumprimento tardio da obrigação não tem o condão de, automaticamente, afastar a multa cominatória, que reponta legítimo mecanismo de estímulo à conduta cooperativa das partes.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que “se a única causa para a exorbitância do valor total das astreintes foi o descaso do devedor, não é possível, em regra, reduzi-las”, de modo que “quando identificadas condutas de recalcitrância por parte de quem cabe cumprir a determinação judicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela manutenção da multa diária e afastado a alegada desproporcionalidade da medida” (STJ, AgInt no REsp n. 2.170.824/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Além disso, o fato de ter havido o cumprimento tardio não significa que a recorrente não possa reincidir na inobservância do comando judicial liminar, no curso do processo, de modo que as
astreintes
devem permanecer incólumes, conforme cominadas na origem. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4)
Ainda que a instituição financeira agravante tenha realmente determinado a cessação dos descontos indevidos em momento anterior à prolação da decisão agravada, não há como garantir que tais descontos não voltarão a ser realizados, o que justifica a concessão da tutela provisória e, por conseguinte, afasta a alegação de que houve exaurimento do seu objeto
. (...) (TJES, Data: 30/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009202-48.2022.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.